Tribunal: TJDFT
Processo: 0707774-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707774-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COCRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE contra a decisão (ID 187560223, dos autos de origem) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução ajuizado em desfavor da COOPERATIVA DE CREDITO COCRE. Nas razões recursais, argumenta que o título executivo não preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 29, III, e art. 28, §2o, da Lei 10.931/04. Afirma que a decisão agravada é equivocada porque não considerou a apresentação de garantia do juízo por meio de imóveis com escritura pública em nome do agravante capaz de cobrir integralmente o valor da dívida executada. Sustenta que apesar de questionar a validade do título executivo, ofertou bens suficientes para satisfazer o crédito. Relata que foram ofertados 14 imóveis no valor total de R$1.680.000,00, livres de ônus. Por fim, ressalta que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Em especial, o risco de dano, ao afirmar que o bloqueio de valores acarretaria prejuízos a sua família e empresa, pelo valor vultuoso executado. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. A ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante firmou com a agravada Cédula de Crédito Bancário, em 13/12/2002, no valor originário de R$3.094.276,70. O art. 919 do CPC estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. E o §1o preconiza que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos devem estar presentes cumulativamente. Ao compulsar os autos da execução, verifica-se o agravante/executado peticionou ofertando bens imóveis à penhora, tendo juntado Escritura Pública de Compra e Venda, porém, não há decisão judicial acerca da petição. Portanto, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a almejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator